Tribunal: TJBA
Processo: 0524263-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524263-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: ALEXANDRO LIMA COUTO SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO EMILIO NADIER LISBOA, LUCA AMAZONAS SILVA PEDROSO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação em demanda envolvendo reajustes por sinistralidade aplicados em contrato coletivo de plano de saúde. A embargante alega omissão e contradição quanto à análise da justificativa dos reajustes impugnados, pleiteando efeitos modificativos e, subsidiariamente, efeitos prequestionadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição na análise da legalidade e justificativa dos reajustes por sinistralidade aplicados ao contrato; e (ii) verificar se o manejo de embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para o prequestionamento da matéria, à luz do art. 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo da parte.

4. A contradição que autoriza embargos deve ser interna à decisão, conforme entendimento do STJ (REsp 1.250.367/RJ), e não aquela que opõe o julgado à tese da parte embargante; inexistindo tal vício, rejeita-se o pleito.

5. Não há omissão: o acórdão embargado examinou expressamente os critérios de validade dos reajustes por sinistralidade — previsão contratual, justificativa técnica, ausência de onerosidade excessiva e observância da boa-fé objetiva — concluindo pela abusividade por ausência de comprovação de desequilíbrio financeiro-atuarial.

6. Ficou destacado que a operadora não apresentou elementos técnicos ou balanço atuarial que justificasse o reajuste aplicado, violando a necessidade de transparência dos índices e impossibilitando o controle da legalidade pelo consumidor e pelo Judiciário.

7. Os embargos apenas reproduzem argumentos anteriores, buscando reabrir matéria já apreciada e decidida, o que é vedado, conforme reiterada jurisprudência, inclusive do STJ (AgRg no AREsp 616.648/RS).

8. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

9. Diante da inexistência de qualquer vício, impõe-se a rejeição dos embargos, que se revelam meramente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.
0524263-31.2017.8.05.0001
, tendo como Embargante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
e Embargado
ALEXANDRO LIMA COUTO SOUZA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator